Tribunal: TJDFT
Processo: 0705904-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705904-70.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, PAULO ANTENOR DE OLIVEIRA, ADONIAS DOS REIS SANTIAGO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ADONIAS DOS REIS SANTIAGO, AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, PAULO ANTENOR DE OLIVEIRA, SWEDENBERGER DO NASCIMENTO BARBOSA D E S P A C H O Cuida-se de apelações interpostas por PAULO ANTENOR DE OLIVEIRA (ID 21155644), ADONIAS DOS REIS SANTIAGO (ID 21155652), AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO (ID 21155658) e MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (ID 21155668), em face da sentença (ID 21155623) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa n° 0705904-70.2019.8.07.0018, decidiu o que segue: 4. CONCLUSÃO – DISPOSITIVO Isto posto e, considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo MPDFT na inicial, tanto em relação às imputações, quanto em relação às sanções, e o faço para: CONDENAR o réu AGNELO QUEIROZ FILHO, como incurso no art. 11, caput e inciso I, bem como nas sanções previstas no art. 12, III, da Lei de Improbidade Administrativa, que passo a APLICAR: - SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS pelo prazo de 4 (quatro) anos; - MULTA CIVIL no valor o equivalente a 50 (cinquenta) vezes a remuneração que recebia como Governador do Distrito Federal no último ano do mandato, nos termos da fundamentação e, - PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO ou receber incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos termos da fundamentação. De acordo com o art. 20 da Lei De Improbidade, a suspensão dos direitos políticos só se efetiva com o trânsito em julgado da sentença condenatória. CONDENAR o réu PAULO ANTENOR DE OLIVEIRA, na condição de partícipe, como incurso no art. 11, caput, inciso I, bem como nas sanções previstas no art. 12, III, da Lei de Improbidade Administrativa, que passo a APLICAR: - SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS pelo prazo mínimo de 3 (três) anos; - MULTA CIVIL no valor o equivalente a 20 vezes a remuneração que percebia como Secretário de Estado; - PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO ou receber incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos termos da fundamentação. De acordo com o art. 20 da Lei De Improbidade, a suspensão dos direitos políticos só se efetiva com o trânsito em julgado da sentença condenatória. CONDENAR o réu ADONIAS DOS REIS SANTIAGO como incurso no art. 11, caput, inciso I, na condição de partícipe, bem como nas sanções previstas no art. 12, III, da Lei de Improbidade Administrativa, que passo a APLICAR: - SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS pelo prazo mínimo de 3 (três) anos; - MULTA CIVIL no valor o equivalente a 20 vezes a remuneração que percebia como Secretário de Estado; - PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO ou receber incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos termos da fundamentação. De acordo com o art. 20 da Lei De Improbidade, a suspensão dos direitos políticos só se efetiva com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Com relação ao réu SWENDENBERGER DO NASCIMENTO BARBOSA, REJEITO os pedidos de condenação e aplicações de sanções, e, em razão disso, JULGÁ-LOS IMPROCEDENTES, tudo nos termos da fundamentação. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Sem custas e sem honorários de sucumbência contra o Ministério Público em relação aos pedidos rejeitados, conforme arts. 17 e 18 da ACP. Em relação aos réus condenados, prevalece o entendimento de que não são cabíveis honorários em favor do Ministério Público, razão pela qual deixo de fixar tal verba. Custas na forma da lei. (...) Em face da sentença, foram opostos embargos de declaração ID 21155630, por ADONIAS DOS REIS SANTIAGO, os quais não foram acolhidos, conforme ID 21155637. Essa decisão foi publicada em 18/07/2020. Em seguida foram interpostas as seguintes apelações e pedidos: 1) Apelação ID 21155644, interposta por PAULO ANTENOR DE OLIVEIRA, em 05/08/2020, acompanhada de preparo (ID 21155645 e ID 21155646) e subscrita por advogado com procuração nos autos (ID 21155552), na qual formula os seguintes pedidos (ID 21155644, p. 41): Pede o conhecimento e o provimento do recurso para: (a) ACOLHER a preliminar para reconhecer a inépcia da inicial, ante a descrição genérica das condutas do Recorrente (o Parquet não descreveu, especificamente, a conduta por ele praticada) e, consequentemente, indeferir, em relação ao Recorrente, a petição inicial; (b) Subsidiariamente, seja ACOLHIDA a preliminar para que seja DECLARADA A NULIDADE DA SENTENÇA, em razão da violação das garantias constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório (art. 5o, LIV e LV, CRFB/88), bem como por ofensa ao art. 10 da Lei no 13.105/15, face o julgamento antecipado do feito; (c) Não acolhidas as preliminares suscitadas, seja a sentença, no MÉRITO, REFORMADA para julgar o feito TOTALMENTE IMPROCEDENTE em relação ao Recorrente, face a não demonstração de elemento subjetivo doloso quando da prática de qualquer conduta, e ante a ausência de prejuízo ao erário e alcance do interesse público; 2) Apelação ID 21155652, interposta por ADONIAS DOS REIS SANTIAGO, em 10/08/2020, acompanha da preparo (ID 21155653) e subscrita por advogado com procuração nos autos (ID 21155530), na qual postula o que segue (ID 21155652, p. 22): Pede o conhecimento do recurso o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa e de nulidade do processo a partir da fase instrutória e da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e ofensa ao contraditório. No mérito, pede o provimento do recurso para que a sentença seja reformada para afastar a responsabilidade do Apelante pelos atos imputados. Subsidiariamente, pede a reforma da sentença para que seja reduzida a pena de multa civil aplicada ao Apelante, bem como para afastamento das sanções de suspensão dos direitos políticos e de perda de direito a incentivos fiscais, reservadas somente aos casos mais graves, como punições máximas. 3) Apelação ID 21155658, interposta por AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, em 10/08/2020, acompanhada de preparo (ID 21155659 e ID 21155660) e subscrita por advogado com procuração nos autos (ID 21155555), na qual formula os seguintes pedidos (ID 21155658, p. 128-129): Pede o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, para que se reconheça e declare a nulidade processual, a partir da Sentença que consta no ID 63636120 e caso esta preliminar seja superada, requer a reforma da sentença, para julgar improcedente os pedidos condenatórios em relação ao Apelante, afastando-se a condenação 4) Apelação interposta pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS (ID 21155668), desacompanhada de preparo em razão da isenção legal, na qual formula os seguintes pedidos (ID 21155668, p. 21-22): Ante o exposto, conforme fundamentação acima, requer o CONHECIMENTO do recurso de apelação e no mérito o seu PROVIMENTO para condenar por ato de improbidade administrativa, na forma da petição inicial, o apelado SWENDENBERGER DO NASCIMENTO BARBOSA. Requer o PROVIMENTO do recurso de apelação para impor aos apelados AGNELO QUEIROZ FILHO, PAULO ANTENOR DE OLIVEIRA, ADONIAS DOS REIS SANTIAGO e SWENDENBERGER DO NASCIMENTO BARBOSA a sanção de perda de cargo público que estejam ocupando ou de função pública, conforme fundamentação supracitada. Requer também o PROVIMENTO do recurso de apelação para agravar as sanções aplicadas ao apelado AGNELO QUEIROZ FILHO, fixando-lhe 5 anos de suspensão de direitos políticos e mula civil de 100 vezes o valor da remuneração percebida, conforme razões acima expostas. Requer ainda o PROVIMENTO do recurso de apelação para agravar as sanções aplicadas aos apelados PAULO ANTENOR DE OLIVEIRA e ADONIAS DOS REIS SANTIAGO, fixando-lhes a pena de 4 anos de suspensão de direitos políticos e mula civil de 60 vezes o valor da remuneração percebida, consoante fundamentação acima. Ao final, requer o PROVIMENTO do recurso de apelação, caso reformada a sentença para impor responsabilidade por ato de improbidade administrativa ao apelado SWENDENBERGER DO NASCIMENTO BARBOSA, fixando-lhe penalidade consistente em 4 anos de suspensão de direitos políticos e mula civil de 60 vezes o valor da remuneração percebida, na forma da fundamentação acima. Na inicial (ID 21155509, p. 24), o Ministério Público pediu o que segue: 4) a procedência do pedido, para o fim de condenar os demandados AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, PAULO ANTENOR DE OLIVEIRA, ADONIAS REIS SANTIAGO, SWEDENBERGER DO NASCIMENTO BARBOSA, nas sanções do art. 12, inciso III, da Lei de n.o 8.429/92), para que: 4.1) seja determinada a perda da função pública a cada um deles; 4.2) sejam suspensos os seus direitos políticos por 5 (cinco) anos, de todos eles; 4.3) sejam condenados ao pagamento de multa civil de, no mínimo, 50 (cinquenta) vezes o valor de remuneração percebida, cada qual; 4.4) seja determinada a proibição de contratar, de todos eles, com o Poder Público ou de receber benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 (três) anos. 4) a condenação dos demandados ao pagamento de todas as custas judiciais e sucumbenciais; Contrarrazões do MP (ID 21155673). Contrarrazões de ADONIAS DOS REIS SANTIAGO (ID 21155677), nas quais formula os seguintes pedidos: Em face do exposto, faz-se justo e necessário requerer que: a) sejam excluídas as expressões grafadas entre os seguintes trechos: “Dessa forma, no desempenho dos cargos de Governador de Estado, Secretário de Planejamento, Secretário de Fazenda e Coordenador da Junta de Execução Orçamentária do Distrito Federal, os apelados demonstraram não ter nenhum apreço ao respeito à legislação orçamentária, nem mesmo à própria sociedade do Distrito Federal, diretamente atingida pelo pela fraude de endividamento empreendida” e “Os apelados demonstraram caráter incompatível em ocupar cargo público ou o exercício de qualquer função pública, pois atuaram com desvios aos fins éticos e sociais buscados pela Administração Pública.” b) não sejam acolhidas as pretensões de agravamento de pena, ao contrário, após anular a sentença, seja reconhecida a legalidade dos atos praticados, pois adstritos a competência definida em lei. Por fim, para simples conhecimento de V.Exa. informam os patronos desta causa que representarão ao Conselho Nacional do Ministério Público, caso não haja imediata retratação do signatário da peça ID71861630, contra o abuso de linguagem indicado, visando preservar o dever processual eelevar os debates a serem submetidos ao Judiciário. Contrarrazões de SWEDENBERGER DO NASCIMENTO BARBOSA (ID 21155679), na qual suscita preliminar de não conhecimento do Recurso Interposto, em razão da mera repetição das teses veiculadas na petição Inicial, o que configura ofensa ao princípio da dialeticidade. Contrarrazões de PAULO ANTENOR DE OLIVEIRA (ID 21155681). Sem contrarrazões por AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO (ID 21155682). Os autos foram remetidos ao MP que apresentou manifestação ID 22637327. Não houve intimação do Ministério Público acerca da preliminar suscitada pelo Apelado SWEDENBERGER DO NASCIMENTO BARBOSA, em suas contrarrazões, de não conhecimento do recurso do MP quanto à fundamentação e pedido de reforma da sentença destinado à condenação de SWEDENBERGER DO NASCIMENTO BARBOSA. É o relatório. Suscito, de ofício, preliminar de inovação recursal, sobretudo quanto aos pedidos de majoração da multa civil, uma vez que na inicial o Ministério Público formulou pedido de condenação de todos os Réus ao pagamento de multa civil de, no mínimo, 50 (cinquenta) vezes o valor de remuneração percebida. Sendo esse o limite objetivo da demanda, definido pelo próprio MP, o qual foi observado pelo Juízo a quo, conforme princípio da adstrição, vislumbro eventual inovação recursal nesse ponto, sobretudo quanto à pretensão de majoração da multa para 100 vezes, em desfavor de AGNELO QUEIROZ FILHO, e 60 vezes, em desfavor dos demais Réus, o valor da remuneração percebida pelos Réus. Ademais, na inicial, o MP pediu a suspensão dos direitos políticos dos Réus por 5 (cinco) anos e, na apelação, quanto ao Réu SWEDENBERGER DO NASCIMENTO BARBOSA, em face do qual a demanda foi julgada improcedente, pede, a reforma da sentença para que esse Réu seja condenado à suspensão dos direitos políticos por 4 (quatro) anos. Em observância ao princípio do contraditório, a teor do que dispõem os Art. 9o, 10, 932, parágrafo único e 933, caput, todos do Código de Processo Civil, intime-se o Ministério Público para, no prazo de 15 dias, apresentar manifestação acerca da questão preliminar suscitada de ofício por esta Relatoria, bem como acerca da preliminar de não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade recursal, apresentada nas contrarrazões de SWEDENBERGER DO NASCIMENTO BARBOSA (ID 21155679). Brasília, 29 de abril de 2021 14:51:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador